Tribunal: TJES
Processo: 5019738-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO AFASTADO
– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2.
D
iante da ausência de apresentação de prova
para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante
não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora.

3.
A jurisprudência da 3ª
Câmara
Cível
deste E. Tribunal,
oriunda
do julgamento de
casos análogos,
assenta que a
ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora.

4
.
Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica
ou
infirmar o laudo anexado pela
seguradora
para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide.

5
.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019738-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO AFASTADO.
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2.
D
iante da ausência de apresentação de prova
para contrapor o laudo elaborado pela apelada, verifica-se que a apelante
não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC.

Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora.

3.
A jurisprudência da 3ª
Câmara
Cível
deste E. Tribunal,
oriunda
do julgamento de
casos análogos,
assenta que a
ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora.

4
.
Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica
ou
infirmar o laudo anexado pela
seguradora
para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5019738-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: JOAO DARC COSTA DE SOUZA MORAES - RJ119081-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de ID nº 7196512, proferida pelo magistrado, Dr. Marcelo Pimentel, da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de r
essarcimento movida por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
,
julgou procedente o pedido contido na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar a demandada ao ressarcimento do valor de R$ 4.178,75 (quatro mil cento e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), com juros e atualização monetária desde a data do desembolso, qual seja, 11.05.2020.

Em suas razões recursais (ID nº 7196515), a Concessionária apelante alega, em síntese, que:
(I)
“
comprovou através de telas sistêmicas a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta adotada pela concessionária
”;
(II)
“
inexistência do pertinente nexo de causalidade a ensejar reparação pleiteada pela parte Apelada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos
”;
(III)
“em observância ao princípio da deferência, o ressarcimento por danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera ‘prova’ fornecida por laudos e pareceres unilaterais. Aqui, vale frisar, só há dano elétrico nos termos que determina a Resolução, especificamente do PRODIST, sob pena de violação à vontade legislador quando da instituição da Agência Reguladora do Setor Elétrico”
;
(IV)
“
a vedação à produção de prova unilateral é medida que se aplica a Apelada e ao Apelante, posto que estão em pé de igualdade
”.

Com base nesses fundamentos,
p
ede
o provimento do recurso, a fim
seja a
sentença reformada, para

julgar-
se
improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões
do apelado
no ID n° 7196517,
pugnando pelo
desprovimento recursal.

Pois bem.

Inicialmente,
convém realizar uma breve síntese das circunstâncias
fáticas e
processuais
relevantes para a compreensão do caso sob exame.

A apelada
ALLIANZ SEGUROS S.A.
ajuizou a presente ação de ressarcimento em face da Concessionária apelante buscando
a indenização
da quantia de R$ 4.178,75 (quatro mil cento e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) desembolsada pela seguradora para cobertura securitária relativa a bens avariados por oscilação de energia, de propriedade do segurado CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS GLEN VILLE e LAKE VILLE, localizado na Rua Humberto Martins de Paula, 101 – Enseada do Suá, Vitória – ES.

Aduz, na inicial, que em
24.03.2020
, durante a ocorrência de instabilidade/oscilação no fornecimento de energia elétrica, houve falha na prestação de serviço realizada pela
concessionária de energia elétrica, provocando
danos ao segurado, segundo aviso de sinistro
nº
247321190.

A
EDP
apresentou contestação, requerendo a improcedência da
demanda
.

Houve tentativa de conciliação entres as partes, porém restou infrutífera. Na ocasião, as partes manifestaram não terem outras provas para produzir, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Seguido o trâmite processual, sobreveio a sentença ora impugnada, na qual
o

magistrado
de primeiro grau
constatou
que a seguradora
comprovou o pagamento referente ao dano elétrico causado ao Condomínio segurado no valor de R$ 4.178,75 (quatro mil cento e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), além da
abertura de ocorrência proposta pelo Condomínio segurado nº 247321190, cujo motivo foi o seguinte:
“
Devido a variação de energia veio a queimar vários componentes eletrônicos do elevador social
”, de modo que foi comprovado o
nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos impingidos ao equipamento elétrico.

Além disso, assentou que a concessionária apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante/apelada, pois não demonstrou a
inexistência
de nexo de causalidade entre os serviços por ela prestados e o dano sofrido pelo Condomínio segurado.

Feitos esses breves esclarecimentos, destaca-se que o
Relatório Técnico disponibilizado no ID n° 7195621 – fls. 3/4, elaborado pela empresa “Elevadores Atlas Schindler do Brasil S/A”, elucida que
devido descarga elétrica que atingiu a edificação, o elevador se encontrava inoperante devido a queima do componente eletroeletrônico após o curto circuito causado pela ação da descarga elétrica
, análise técnica que restou acatada administrativamente na regulação do sinistro
(ID. 7195621 – fls. 18/28).

Após decotar a franquia prevista na apólice, a seguradora indenizou o segurado o valor de R$ 4.178,75 (quatro mil cento e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Consoante preveem os artigos 349 e 786 Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado.
Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor,
entre elas a inversão do ônus da prova
.

Desse modo, no caso em análise, conforme decidido no primeiro grau de jurisdição, aplica-se o CDC, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso,
na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade
, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época do sinistro, que estabelece: “
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Ademais, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição (art. 37, § 6º) e do CDC (art. 14).

Consoante prevê o PRODIST
1
Módulo 9, manual que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos, em seu item 4.3, “a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas neste Módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade por reunir prova da ocorrência destas situações
”.

Na hipótese
dos autos
, diante da ausência de apresentação de prova
para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante
não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora.

A jurisprudência da 3ª
Câmara
Cível
deste E. Tribunal,
oriunda
do julgamento de
casos análogos,
assenta que a
ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. JUROS. TERMO INICIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II. Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
, razão pela qual deve-se retificar a sentença apenas para excluir parte da condenação.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

No mesmo sentido
a jurisprudência das demais Câmaras Cíveis deste Tribunal
:
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5011393-28.2021.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 21/08/2023); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190034330, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020); (TJES, Classe: Apelação, 024180180150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019).

C
aberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica
ou
infirmar o laudo anexado pela parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal acerca do tema em testilha.

Evidencia-se, assim, que era ônus da EDP, considerando, inclusive, a manifesta estrutura
técnica
da qual dispõe, colacionar aos autos dados objetivos aptos a ilidir a pretensão deduzida na inicial. Todavia, a EDP requereu o julgamento antecipado da lide, abrindo mão do avanço à fase instrutória.

Portanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

No ensejo, com esteio no § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

Acompanho o voto de relatoria.